Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO APENAS AO CRÉDITO PRINCIPAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS. PAGAMENTO SEGUNDO A ORDEM CRONOLÓGICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O pagamento de precatórios deve obedecer, em regra, à ordem cronológica de apresentação, e à ordem de preferência constitucional somente àqueles que, obviamente, possuem tal prerrogativa. Ademais, se foi deferida a superpreferência apenas ao crédito principal, sem impugnação oportuna quanto ao fracionamento dos honorários contratuais destacados, não cabe renovação do pedido, diante de preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica.
2. Ordem denegada.